Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702837-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDUARDA DE JESUS GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão de ID 261986733 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por EDUARDA DE JESUS GOMES, que deferiu a tutela de urgência, para determinar a autorização e o custeio de internação em leito. Afirma, em suma, que o contrato firmado entre as partes é na modalidade coletivo; que há necessidade de observância de prazo de carência; que houve violação à boa-fé objetiva; que é lícita a fixação de prazo de carência; que o relatório médico não é claro sobre a gravidade do quadro e a necessidade de hospitalização; que o atendimento ambulatorial é restrito às doze primeiras horas; que a multa aplicada é desproporcional. Requer, liminarmente, o indeferimento do pedido liminar ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 80533980). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de plano de saúde, salvo as administradas por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de quadro de sangramento fora do padrão fisiológico após a abortamento e curetagem, sendo necessária a internação para avaliação, diante da possibilidade de agravamento súbito e risco à saúde (ID 261982610 dos autos de origem). Ou seja, observada a descrição médica, não há caracterização de doença pré-existente com base nos elementos constantes nos autos. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde, que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situação de emergência ou de urgência, é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Assim, a alegação de existência de prazo de carência não afasta a necessidade de custeio da internação, diante da análise do médico que avaliou presencialmente a paciente e exteriorizou a necessidade de internação urgente. Colaciona-se acórdão desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico-hospitalar da autora, acometida por grave emergência/urgência obstétrica logo após o parto. O agravante alegou ausência de cobertura por não ter sido cumprido o prazo mínimo de carência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI durante o período de carência contratual; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais que restrinjam o acesso a tratamento médico urgente. 4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas, conforme art. 12, inc. V, alínea “c”, da mesma lei. 5. A Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de urgência ou emergência. 6. A avaliação da urgência ou emergência compete ao médico assistente, não podendo a operadora do plano de saúde recusar cobertura com base em juízo próprio. 7. Comprovada a urgência da internação e a condição de beneficiário do plano, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico-hospitalar da autora, acometida por grave emergência/urgência obstétrica logo após o parto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento médico”. __________ Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea “c”, e 35-C. Súmula 597 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899464, 0711022-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, p. 14/08/2024. TJDFT, Acórdão 2008091, 0707484-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. 18/06/2025. TJDFT, Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 03/06/2025. (Acórdão 2072991, 0732293-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.) Em conclusão, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico violou, prima facie, o direito da consumidora, pois o quadro clínico indicava necessidade de intervenção imediata, e a operadora de saúde não poderia negar atendimento sob alegação de carência contratual. Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, este Tribunal já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento, deve, de fato, ser ajustado o prazo estabelecido, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para a autorização, uma vez que o prazo de 6 (seis) horas é exíguo. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar formulado, exclusivamente para conceder o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora